Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714320-67.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO DIVINO PEREIRA DE SOUZA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FLÁVIO DIVINO PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 38555221). Em contrarrazões recursais (ID 38555230), o SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. suscita preliminar de não conhecimento da apelação em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença na apelação. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifeste sobre a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões recursais, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 às 08:58:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora